Tribunal: TJDFT
Processo: 0781834-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com reembolso e indenização por danos morais. Autorização para desconto em conta corrente. Revogação. Previsão expressa em contrato. Mero exercício de um direito. Restituição devida. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada c/c devolução de valores e reparação por danos morais em que a autora afirma possuir contratos de mútuo com o réu. Narra que notificou extrajudicialmente a instituição financeira sobre a revogação de sua autorização de desconto em conta corrente/salário de parcelas oriundas dos contratos de Id no 70435517. Contudo, diz que teve sua manifestação de vontade ignorada e que o réu continuou a realizar os descontos. Pugna pela condenação do banco para cancelar a autorização previamente concedida, restituir as quantias debitadas e as eventualmente descontadas, bem como ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de realizar os descontos referentes aos contratos de empréstimo de Id no 70435517, em conta bancária da autora, sob pena de multa, e condenar o réu a restituir a quantia de R$ 3.629,70.
3. O recorrente, BRB Banco de Brasília S.A., defende a ausência de condições para revogação da autorização dos descontos de mútuo que foram realizados com a anuência livre da consumidora e a inexistência do dever de restituição. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há base contratual para admitir a revogação da autorização dos descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta da autora e (ii) a possibilidade de devolução dos valores descontados após o pedido de cancelamento dos descontos realizada pela consumidora.
III. Razões de decidir
5. Sobre o tema da revogação da autorização de desconto da dívida em conta bancária, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085, com o particular destaque: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. O art. 14 da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN faculta às instituições financeiras, em contratos de operação de crédito, a inclusão de cláusula que preveja a autorização do pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta bancária; assegurado o benefício de redução da taxa de juros remuneratórios estipulada, bem como a possibilidade de revogação ou cancelamento da autorização de débitos; com a consequente revisão dos juros.
7. A revogação ou cancelamento de autorização de débito em conta manifestado pela parte autora está calcado em cláusula contratual específica que regulamenta a forma de pagamento, conforme redação pertinente lavrada pela instituição bancária em contrato de adesão, já observando os regramentos próprios do Sistema Financeiro Nacional apresentados na Resolução CMN n. 4.790/2020 (BACEN).
8. Na hipótese dos autos a revogação da autorização do débito constitui cláusula expressa dos contratos juntados (ID 70435517, fls. 2 e 4), conforme se observa da cláusula quarta, parágrafo 3o e 7o; Cláusula décima quarta, parágrafo 4o, o que constitui regular exercício de direito das obrigações e deveres pactuados.
9. Obviamente que a possibilidade da revogação, observando a sua aplicação específica nos contratos de empréstimos juntados, irá deflagrar a consequente revisão dos juros aplicáveis diante da perda do benefício da redução dos juros inicialmente estabelecido em razão da autorização de débito na conta bancária das parcelas do empréstimo.
10. A revogação da autorização de desconto não implica em ofensa ao artigo 122 do Código Civil, pois a obrigação se mantém hígida e exigível, podendo o credor utilizar-se dos meios de cobrança à sua disposição com a adoção das taxas de reciprocidade e recalculo das parcelas remanescentes, conforme previsão contratual (ID 70435517, fls. 2 e 4, cláusula quarta, parágrafo 3o e 7o; Cláusula décima quarta, parágrafo 4o).
11. Extrai-se dos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco em 02/08/2024 (ID. 70435516) e, mesmo após a notificação, a instituição bancária continuou a efetuar descontos na conta corrente afrontando as condições previamente pactuadas.
12. A prerrogativa do consumidor de revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, deve surtir efeito a partir da data definida pelo consumidor ou, na sua falta, a partir da data de recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
13. Conclui-se, portanto, que os instrumentos contratuais firmados entre a instituição financeira e a devedora contratante contem cláusulas com as autorizações para o débito, assim como a possibilidade da sua revogação, como cogita a mencionada Resolução Bacen, as quais as instituições financeiras estão subordinadas, emitindo seus contratos em estrita obediência à lei complementar que regula o sistema financeiro nacional.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 122 e Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN CPC, art. 6o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp. 1.863.973-SP).